Tribunal: TJMT
Processo: 40614-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no 0040614-03.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Recorrido: Marcinei Batista da Silva
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.03.2020 (adiado para 05.03.2020)

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. TEORIA DA ACTIO NATA.
PROVA DA ORIGEM. CONTRATO DE PARCELAMENTO.
NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
REFORMA DA SENTENÇA. CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Prescreve em 3 (três) anos o prazo para a pretensão à reparação civil
consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes, consoante inciso
V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Turma Recursal.
2. Aplica-se a teoria da actio nata para o início da contagem do lapso
prescricional, ou seja, sua fluência ocorre com a constatação do fato danoso
(direito violado).
3. No caso em apreço, a parte lesada noticia a ciência da negativação quando na
tentativa de compra, ocasião em que propôs a ação declaratória, sendo que a
recorrente não produziu prova em contrário, como por exemplo, notificação.
Prescrição afastada.
4. Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor a prova da
adimplência.
5. Em contraprova, a recorrente juntou documentos robustos acerca da existência
de relação contratual e a origem da dívida, mediante termo de confissão de
dívida, devidamente assinado. 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

6. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do
Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito
constitutivo.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou
incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a
inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão
mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
9. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o
pedido contraposto, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.
10. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença cujo
dispositivo, em síntese, declarou a inexistência do débito discutido e condenou a parte
recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais consubstanciada na
inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Nas razões recursais, a parte sustenta, essencialmente, que a pretensão
encontra-se atingida pela prescrição trienal, na forma do art. 206, §3o, V, do Código Civil, e,
no mérito, o exercício regular do direito ante a existência de relação contratual, a qual teria
sido demonstrada pela juntada de termo parcelamento de dívida, que segue assinado pela
parte recorrida. Afirma, ainda, que a numeração contida no extrato de negativação
corresponde ao número das faturas geradas e não adimplidas, como também questiona a
apresentação de comprovante de endereço em nome de terceiro, ao argumento de que seria
uma tentativa de afastar a contratação.

Nos pedidos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o
pedido inicial mediante o reconhecimento do vínculo negocial e a condenação da parte
recorrida em pedido contraposto, como também a decretação da litigância de má-fé. 3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a aplicação da prescrição
quinquenal, com fulcro no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, e, quanto aos
aspectos meritais da causa, reafirma a conduta ilícita de inclusão de seus dados nos órgãos de
proteção ao crédito, devendo ser negado provimento ao recurso. Ressalta que o contrato
apresentado não tem legitimidade, pois é da Rede CEMAT e adimplida há muito tempo, bem
ainda a divergência dos dados lançados.

É o relatório.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

A parte recorrente invoca a ocorrência da prescrição lastreada no inciso V,
§3o, do art. 206, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos para a pretensão
da reparação civil.

Embora tal matéria não tendo sido arguida perante o juízo primevo, sendo de
ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e exercitado o direito ao contraditório pela
parte adversa, como também a relevância da questão, entendo por bem examiná-la.

Vê-se que o cerne da discussão travada refere-se ao prazo prescricional a ser
aplicado: (i) trienal, previsto no Código Civil; ou, (ii) quinquenal, sob o pálio do art. 27, do
CDC.

Prospera, em parte, a argumentação da parte recorrente. Isto porque,
consoante entendimento jurisprudencial, ao qual me curvo, a prescrição quinquenal prevista
no art. 27, do CDC, diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do
produto ou do serviço, sendo que a reparação civil por negativação indevida não constitui
ilícito pelo fato do produto ou serviço, amoldando-se ao prazo trienal do Código Civil.
Todavia, o termo inicial da contagem é regido pela teoria da actio nata, isto é, flui com o
conhecimento do fato danoso, que, no caso concreto, é a data da consulta do extrato.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE
INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O prazo prescricional da ação de
indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro
de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3o, V,
do Código Civil de 2002. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp
1457180/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição
quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas
nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do
produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 731.525/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/06/2016, DJe 01/07/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS
RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO
PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o
termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação
indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de
crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro
desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a
indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências.
Precedentes. 2. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo
regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental
não provido. (AgRg no AREsp 696.269/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
15/06/2015)

No mesmo sentido, esta Turma Recursal: 5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE
CONTRATO – ASSINATURA A ROGO – SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA –
PESSOA ANALFABETA – ASSINATURA A ROGO – AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA DAS
FORMALIDADES LEGAIS PARA VALIDADE DO NEGÓCIO –
NEGÓCIO NULO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
INSCRIÇÃO INDEVIDA -– DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO. É de três anos o prazo prescricional para a pretensão
de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.
Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a
data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de
proteção. (...) (N.U 1000252-83.2018.8.11.0030, TURMA RECURSAL,
LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2019,
Publicado no DJE 07/08/2019) (grifei)

E ainda: N.U 1002043-12.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA
PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/05/2019, Publicado no
DJE 31/05/2019; N.U 8010153-70.2015.8.11.0026, TURMA RECURSAL,
LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2019,
Publicado no DJE 28/02/2019; N.U 1000947-59.2018.8.11.0055, TURMA
RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em
28/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO
JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO . INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA
O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO
QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373,
I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não há se falar na ocorrência da prescrição , porquanto o
termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da
negativação pela consumidora e não de sua disponibilidade nas
entidades de proteção ao crédito. In casu, a consumidora afirma que
somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de
compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de
proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em
05/07/2018. 2. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela 6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa Recorrida. 3. Nesses casos, em que não há negativa de contratação
dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito
que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito,
competia a ela a comprovação do pagamento do débito, objeto da
negativação. 4. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a
inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar
minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga
probatória. 5. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu
ônus probatório, não há se falar em reparação por danos morais, uma vez
que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado. 6.
Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U
1001765-11.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em
14/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (grifei)

Consigno, por oportuno, trecho do voto exarado pela Rel. Dra. Lamisse Roder
no recurso acima especificado:

“Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, o prazo
prescricional aplicável na ação de declaração de inexistência de débito e da
consequente indenização por inscrição indevida é o trienal, calcado no
artigo 206, § 3.o, inciso V, do CC/02. O termo inicial de contagem do lapso
temporal, por sua vez, é a data da ciência da negativação controvertida. In
casu, a consumidora afirma que somente obteve ciência da negativação em
análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que
ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato
anexado a exordial, emitido em 05/07/2018. Destarte, imperativo o
afastamento da prescrição reconhecida pelo juízo de origem. Estando
suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do
mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.o, do CPC.”

Na hipótese em exame, a parte recorrida relata na inicial que ao realizar
tentativa de compra fora surpreendida com a existência da negativação de seu nome, sem que
houvesse comunicação prévia, sobrevindo a propositura da ação pela não-resolução
administrativa. Assim, com vista ao relatado, a data de consulta da negativação (18.07.2019)
e a inexistência de produção de prova em contrário, não há como acolher a tese da
recorrente.

Deste modo, afasto a prejudicial suscitada.
7
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VOTO – MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa
de pedir atribui como indevida a inserção no cadastro de proteção ao crédito, ocorrida sem
qualquer comunicação.

A sentença concluiu pela procedência dos pedidos para declarar a
inexigibilidade dos débitos e condenação por danos morais, entendendo que os documentos
colacionados não foram aptos a demonstrar efetivamente o vínculo.

Em análise ao quadro fático-probatório impõe-se o provimento do recurso.

A parte recorrida não nega a relação jurídica, conforme exposto na causa de
pedir e no pedido constantes na petição inicial, sendo que ataca a inexistência do débito com
viés na ausência de comunicação. Destaco trechos da exordial:

“O autor foi surpreendido com a inclusão do seu nome ao rol dos maus
pagadores, fato que lhe causa estranheza, uma vez que sempre cumpriu
com as suas obrigações e não tem desmemoriado de seus débitos a vencer
(...)”

“É inconveniente, desagradável e azucrinante dois fatores realizados pela
requerida, a morosidade em solucionar o litígio e a inclusão indevida sem
qualquer comunicação ao endereço do reclamante ou tentativa de entrar em
contato, seja por telefone ou qualquer outro meio lícito.”

“O fato que chama atenção é a data do débito ser tão antiga e sem qualquer
comunicação ao autor, noticia ou informação.”

“Ante ao Exposto, não restam outras alternativas a não ser invocar este
juízo a fim de declarar a inexistência do débito, bem como extinguir toda e
qualquer divida em desfavor do autor.”

“Reitera-se aqui o desconhecimento do débito pelo autor, como citado,
cumpre minuciosamente com suas obrigações, e se encontra em uma
situação completamente distinta da realidade em que vive.”

A inicial é constituída por informações genéricas, e, por vezes, quando da
fundamentação do direito dissociada dos próprios fatos: ora cita fornecimento de serviços 8
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

telefônicos e procedimento de distribuição de chips, ora relata que os bancos foram as
maiores usufruídas por fraudadores (p. 9).

Já nos pedidos requer a inexigibilidade do débito com a consequente extinção
de contrato e declaração de nulidade.

Somente quando da contestação acompanhada de termo de parcelamento de
dívida, passou a afirmar que o débito correspondente a tal documento já foi quitado, eis que
relativo a 2014, enquanto a negativação discutida se deu por contrato diferente e com
inclusão em 2015.

É o que ressalta nas contrarrazões: “Ao que se observa, os contratos expostos
na restrição indevida são divergentes daquele exposto no termo de confissão de dívida
apresentado pelo réu e que inclusive já estão inadimplentes, motivos que não estão inscritos
no órgão protetivo”; e, “vejamos que a empresa apresentou um documento em nome de
Centrais Elétricas Matogrossenses, com protocolo anterior a dívida cobrada, e o documento
ainda está evidente sem esclarecimentos”.

Há, pois, alteração dos referidos elementos identificadores da ação. A parte
autora não se insurgiu expressamente em relação à inexistência da relação jurídica, fato que
delimitou a petição inicial e, devido ao princípio da adstrição ou congruência, deveria ter a
sentença seguido esses lindes balizados na inicial, o que não ocorreu.

Ademais, embora afirme que os débitos lançados no termo de confissão de
dívida foram quitados, não há qualquer prova nesse sentido.

Analisando o referido documento (movimento n. 21.5) nota-se, claramente, a
relação com os débitos negativados, pois as parcelas de 4 a 12 possuem os mesmos
vencimentos e valores do extrato juntado pela recorrida (movimento n. 1.5), sem margem
para dúvidas sobre a sua origem. Vejamos:

a) Extrato: 9
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

b) Parcelas geradas no termo de confissão de dívida:

Deste modo, nítida a relação entre o termo assinado e os débitos inscritos. O
fato de cada inscrição ter número de contrato distinto, que, em tese, não é a da confissão de 10
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

dívida, é justificado pela recorrida como sendo das parcelas. De todo modo, não há prova da
quitação destes, como já destacado.

Também é insubsistente a insurgência em relação ao fato de estar em nome da
CEMAT, eis que de conhecimento público que se trata da detentora do serviço público de
energia elétrica neste Estado sob a atual denominação da ENERGISA.

Importa pontuar que a parte recorrida não nega que tenha firmado o
parcelamento. Além do mais, em cotejo com os demais documentos dos autos, observa-se a
semelhança nas assinaturas apostas, o que dispensa o recurso da perícia.

No que concerne ao argumento traçado na sentença de que a unidade
consumidora que funda o débito negativado é distinta do endereço comprovado pela
recorrida, sequer merece profunda discussão, haja vista que o comprovante de residência do
movimento de n. 1.3 refere-se a junho/2009 e as dívidas negociadas são do período de 2008 a
2009.

A divergência entre o número de cliente da ficha cadastral (639283-1 – mov.
21.2) e do histórico de contas (7006892 – mov. 21.3) não é suficiente para desconstituir
documento assinado e com informações que guardam estrita relação aos débitos objeto da
controvérsia (valor e vencimento). Frisa-se que apenas a cópia do documento pessoal do
devedor, anexa à confissão de dívida, é que está ilegível, estando no restante em perfeita
resolução, o que nada interfere, notadamente porque não há negativa da assinatura.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O
objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou
impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de
desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar,
minimamente, o direito constitutivo.

Neste sentido:
11
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA
EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN PEJUS?.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação
por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter
sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nesses
casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-
se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a
anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que
deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha
quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi
feito.
3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do
ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente
os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 4. Assim
sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não
há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em
reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são
suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a
improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida
impositiva. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 6.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da
impossibilidade da reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido.
(N.U no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER
FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM
ABERTO - PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO -
ALTERAÇÃO DOS FATOS EM IMPUGNAÇÃO - INDEVIDA -
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. 1- O requerente ingressou com ação alegando, genericamente,
não ter débito em aberto com a empresa recorrida. 2- Comprovada a
existência de débito em aberto mediante apresentação de fatura
inadimplida, cabia ao requerente comprovar que está com o pagamento em
dia perante a recorrida, porém não o fez. 3- Não pratica ato ilícito a
empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do
consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular
do direito. 4- A alteração da narrativa apresentada na inicial, com alegações
no sentido de que a contratação se deu mediante fraude, é indevida, pois 12
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5- Recurso
conhecido e não provido.
(N.U 1000588-26.2018.8.11.0018, TURMA RECURSAL, VALDECI
MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2019,
Publicado no DJE 25/10/2019)

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo negocial, não se
desincumbiu a parte recorrida em demonstrar a correspondente quitação, estando a empresa
dentro do exercício regular do direito da a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção
ao crédito.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o
artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto,
desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia, estando adequado o
pedido da recorrente.

Em que pese às imprecisões da parte recorrida, não entendo que foram em
extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80,
do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada e julgar: (i) IMPROCEDENTE os
pedidos formulados na inicial; (ii) PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a
parte recorrida ao pagamento das 09 (nove) inscrições sub judice, no valor de R$ 73,03
(setenta e três reais e três centavos), cada, as quais deverão ser corrigidas monetariamente
pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, com termo inicial contado a partir da
obrigação inadimplente para ambos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de arbitrar os honorários
advocatícios em face da parte recorrente, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9099/95. 13
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator